Tribunal: STF
Processo: MS 40575
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA QUE DETERMINAR O ARQUIVAMENTO SUMÁRIO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. IMPROCEDÊNCIA DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno em face de decisão que julgou improcedente o pedido formulado no Mandado de Segurança.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a existência de direito líquido e certo no Mandado de Segurança impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que determina o arquivamento sumário de Reclamação Disciplinar e indefere o respectivo recurso administrativo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A impetração do mandado de segurança não pode fundamentar-se em simples conjecturas ou em alegações que dependam de dilação probatória incompatível com o procedimento do mandado de segurança, exigindo-se a pré-constituição das provas em relação às situações fáticas ensejadoras de seu ajuizamento, pois, como ressalta MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, o direito líquido e certo é aquele que, à vista dos documentos produzidos, existe e em favor de quem reclama o mandado, sem dúvida razoável (Curso de Direito Constitucional. 27. Ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 314), corroborado por J. J. OTHON SIDOU, ao afirmar que se o fato é certo, isto é, provável de plano a ilegalidade ou o abuso de poder praticado, aquela e obviamente esse por autoridade pública, há caso para mandado de segurança (Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 142). 



    4. No caso concreto, o Corregedor Nacional de Justiça atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao extinguir liminarmente a reclamação disciplinar, indeferindo, de igual modo, o respectivo recurso administrativo, sob o fundamento de que “a decisão terminativa tão só concluiu que a matéria é de caráter jurisdicional, impugnável por recurso ou incidente próprio”. A conclusão adotada parte da premissa que deve nortear a atuação daquele órgão, pois a definição dos limites constitucionais das importantes competências administrativas do CNJ é imprescindível para o bom funcionamento do órgão e para manutenção de sua legitimidade constitucional.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.